Tribunal: TJMT
Processo: 0025209-37.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025209-37.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 736.527.761-00 (APELANTE), TIAGO AIRES DOS SANTOS - CPF: 031.397.631-74 (APELANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.111-55 (APELANTE), AUXILIADORA BENITES VIANA (VÍTIMA), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.111-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE – REGIME ADEQUADO – PRECEDENTE STJ –
2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – TEMA A SER TRATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 804 DO CPP –
3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCEDIDO NA SENTENÇA –
4) DE OFÍCIO
– COMPENSAÇÃO DE FORMA INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IGUALMENTE PREPONDERANTES –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

“A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

In casu
, consta disposto na sentença que foi concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, restando, portanto, ausência de interesse recursal, nesse ponto.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência. No caso em questão, o apelante somente possui uma condenação com trânsito em julgado para ser reconhecida como agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Aires dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0025209-37.2015.8.11.0042, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do CP
, a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em
regime fechado
. (Id. 210872517)

Nas razões recursais,

requer a fixação de um regime mais brando para o cumprimento inicial da pena (regime semiaberto); a concessão da justiça gratuita ao apelante, nos termos da Lei n. 1.0060/50; e, por fim, o direito que recorrer em liberdade. (Id. 235215686)

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
239380652)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 248576174)

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Tiago Aires dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0025209-37.2015.8.11.0042.

No presente recurso não houve insurgência quanto à materialidade e autoria delitiva, eis que restaram devidamente comprovadas durante a persecução penal. Por outro lado, a defesa busca a alteração do regime para início do cumprimento de pena, ou seja, para o semiaberto.

Verifico que a defesa não possui razão.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]Decido. Fundamentação A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: - Auto de prisão em flagrante (Id 40438789); - Boletim de ocorrência (Id 40438789, pág. 23), - Termo de exibição e apreensão (Id 40438789, pág. 31), - Auto de avaliação indireta aparelho celular marca LG, R$ 450,00 (quatroscentos e cinquenta reais) (Id 40438789, pág. 36).

Com relação à autoria, os réus foram presos em flagrante delito, e quando interrogados pela autoridade policial, permaneceram em silêncio (Id 47358196, pág. 79).

A vítima Auxiliadora Benites Viana presenciou o momento em que os réus foram presos em flagrante delito, relato este confirmado em juízo. Senão vejamos.

Auxiliadora Benites Viana – vítima “(...) Na época eu trabalhava na assembleia legislativa, né, trabalhava serviços gerais, aí eu saí do serviço, eu fui pegar o ônibus na avenida CPA, em frente da Havan, que hoje tem a Havan, né, em frente no ponto de ônibus, aí vinha vindo 2 (dois) rapazes numa moto, acho que a moto se eu não me lembro, parece que era preta assim, aí quando eles chegaram, pediram dinheiro, falou passa, passa, passa o celular, né, eu não queria dar o celular e eles apuravam. Aí o outro apontou a arma, né? Para mim, o revólver, não sei se é, sei que apontou. Aí nisso vinha vindo, a viatura vinha vindo da guia, acho que 2 viaturas, eles vinham com o preso e eles achou que era (...) Estava atrás deles e eles montou em cima dessa moto e tentando fazer a moto funcionar e a moto não queria funcionar. Até que conseguiram. Quando eu só sei que quando chegou em cima do viaduto só vi o é aquele rebuliço assim da moto, né? Com as polícias, já parou. E aí deram sinal, né? Eu fui, encostei mais para frente, assim perto do shopping, lá do quando de ônibus do shopping, para ver se realmente era os rapazes que tinha me assaltado, aí eles chamaram a polícia, aí eu fui lá, aí os caras já tinha jogado né, o celular de lá de cima e o já estava dentro da viatura, os rapazes, aí eles a polícia me chamou para me levar para a delegacia. Eu não queria ir, né? Aí não, não, a senhora vai ter que fazer um boletim de ocorrência tal. Aí eu peguei e fui. (...) Promotor: Tá é eles já falou. Chegou a apontar para a senhora uma coisa que parecia uma arma ou a arma, como é que é? Ou só simulou por baixo da camisa. Como é que foi isso aconteceu? Vítima: ele estava (...), tirou assim, estava com, mas só que não dava de ver se era a arma de brinquedo de né? De verdade, eu sou muito nervosa e na hora eu fiquei bastante nervosa (...)”. (Id 142061842 - Relatório Mídias).

Destarte, observa-se que a autoria do crime de roubo é certa e recai de forma inconteste sobre as pessoas dos réus, tanto pelas provas colhidas em fase pré-processual, bem como em juízo com a confissão dos réus e a declaração da vítima devidamente ratificada.

Veja-se: Réu Tiago Aires – “(...) Magistrado: Ciente aí de seus direitos, qual a sua vontade? Você quer falar ou quer ficar em silêncio? Réu: Falar, né? Magistrado: Tá é com relação à acusação, é verdadeira. Você praticou esse roubo? É verdadeira? Réu: É verdadeira. você estava usando arma de fogo? Réu: Não. Magistrado: Certo é, teve participação de mais alguém? O Rodrigo realmente participou do roubo? (...) Réu: Ah, esse aí eu já acho que ele que tem que falar, né, doutor, eu estou apenas falando da minha parte. Magistrado: você pode ficar em silêncio, não tem problema, é, mas você teve, teve auxílio de mais uma pessoa, né? Vocês usaram, estavam numa moto, é isso? Réu: Isso”. (Id 142061842 - Relatório Mídias).

Réu Rodrigo Amorim de Oliveira – “(...) Magistrado: qual a sua vontade? Você quer falar ou quer ficar em silêncio? Réu: Quero falar. Magistrado: é... com relação à acusação, é verdadeira? Você praticou esse roubo ou não? Réu? Sim. Magistrado: sim? Tá. Magistrado: Vocês usam arma de fogo para praticar o roubo? Réu: não, foi uma réplica. Magistrado: Tá okay”. (Id 142061842 - Relatório Mídias).

A condenação dos réus Éder Rodrigues Soares e Tiago Aires dos Santos pelo crime de roubo é fundamentada na consistência das provas de materialidade e autoria apresentadas nos autos. A materialidade do delito é inequivocamente demonstrada por meio de documentos tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, e o auto de avaliação indireta do aparelho celular subtraído da vítima, Auxiliadora Benites Viana, estabelecendo claramente a ocorrência do roubo.

A autoria do crime atribuída aos réus é corroborada tanto pela prisão em flagrante quanto pelas declarações prestadas durante o processo. Inicialmente, ao serem interrogados pela autoridade policial, optaram pelo silêncio. No entanto, a narrativa da vítima Auxiliadora Benites Viana, que presenciou a abordagem dos réus e o subsequente flagrante, juntamente com a confirmação de sua versão em juízo, evidencia a participação direta de ambos no ato delituoso.

Além disso, é de suma importância ressaltar as confissões dos réus durante a audiência de instrução e julgamento. Tiago Aires dos Santos reconheceu expressamente a execução do roubo, negando apenas o uso de arma de fogo, enquanto Rodrigo Amorim de Oliveira admitiu a realização do roubo, esclarecendo que para intimidar a vítima foi utilizada uma réplica de arma de fogo. Essas admissões, realizadas perante o magistrado, fortalecem significativamente a acusação.

As provas documentais, o testemunho da vítima e as confissões dos réus formam um conjunto harmônico e consistente que confirma a autoria e materialidade do roubo cometido contra Auxiliadora Benites Viana. Não há nos autos qualquer elemento que possa suscitar dúvida sobre a veracidade das declarações da vítima ou questionar a sinceridade das confissões dos réus.

Portanto, diante do conjunto probatório sólido apresentado desde a fase inquisitorial até a processual, a materialidade e autoria delitivas restam comprovadas. A ausência de evidências ou indícios capazes de minar a credibilidade da vítima ou das confissões dos réus solidifica a convicção de que Éder Rodrigues Soares e Tiago Aires dos Santos são culpados pelo crime de roubo perpetrado. Assim, justifica-se plenamente a condenação dos réus pelo delito descrito, em conformidade com a legislação penal aplicável.

De outro lado, a condenação do réu Tiago Aires pelo crime de falsa identidade, conforme tipificado no art. 307 do Código Penal, encontra fundamentação sólida nos autos do processo, especialmente diante das evidências apresentadas pelo Ministério Público. A atribuição deste delito ao réu se justifica pelo conteúdo probatório constante nas folhas 66 a 71, onde o Laudo de Confronto Papiloscópico nº 5289/2016 é peçachave para o deslinde do caso.

Este laudo demonstrou de maneira inequívoca que as impressões digitais coletadas do indivíduo que se identificou como Éder Rodrigues Soares, ao ser preso, correspondem, na realidade, a Tiago Aires dos Santos. A identificação falsa foi, portanto, cabalmente comprovada pelo exame papiloscópico realizado pela POLITEC, o qual confrontou as digitais fornecidas pelo acusado com as constantes no banco de dados criminal, desvendando a verdadeira identidade do réu.

Além do mais, a comparação das imagens do réu, obtidas durante o depoimento na audiência de custódia, com as fotografias do verdadeiro Éder Rodrigues Soares, que compareceu à audiência de instrução e julgamento, evidenciou claramente que se tratam de pessoas distintas. Esta constatação visual reforça a prova técnica e corrobora a acusação de que Tiago Aires dos Santos utilizou-se de identidade falsa no momento de sua prisão.

Diante dessas evidências, é manifesta a materialidade e autoria do crime de falsa identidade por parte de Tiago Aires dos Santos. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, com o intuito de ocultar sua verdadeira identificação e, possivelmente, evitar as consequências legais de seus atos anteriores, configura-se como ato ilícito penalmente relevante, merecedor da devida sanção. Assim, considerando a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria do delito de falsa identidade, impõese a condenação do réu conforme denunciado pelo Ministério Público, em conformidade com o artigo 307 do Código Penal.

Cálculo da pena Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

[...]

Do réu Tiago Aires dos Santos – crime Art. 157, § 2º, inciso II, CP

A conduta criminosa em análise, sujeita a uma pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, demanda uma avaliação criteriosa à luz das diretrizes do art. 59 do Código Penal. Observa-se que a culpabilidade do agente alinha-se ao esperado para casos similares, porém,
destaca-se a presença de maus antecedentes (Id 119727628),
aspecto relevante para a fase subsequente de dosimetria da pena. Em relação à conduta social e à personalidade do acusado, o processo não oferece elementos suficientes para uma avaliação aprofundada. Os motivos que conduziram ao crime não são favoráveis ao acusado, enquanto as consequências do delito são avaliadas como moderadas. As circunstâncias em que o crime foi perpetrado não se afastam significativamente do quadro típico previsto na lei. Ademais, a situação econômica do acusado não foi explorada durante a instrução do processo.

Diante dessas considerações, e com o intuito de assegurar a necessária reprovação e prevenção do crime, julga-se apropriado estabelecer a pena-base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.
Tal decisão reflete um equilíbrio entre os aspectos desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes do agente, e a ausência de fatores que agravem significativamente a sua culpabilidade ou as circunstâncias do crime.

Na segunda fase de dosimetria da pena, presente agravante - inciso I, do art. 61 do Código Penal -, multirreincidente (Id 119727628), e a atenuante -art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal – confissão espontânea
.

Consoante entendimento do E. STJ, deve haver a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo anular completamente a agravante. Lado outro, esta mesma Corte, preconiza que em caso de multirreincidência, como é o caso, tal agravante prevalecerá, razão pela qual exaspero a pena em 6 (seis) meses.
Assim, fixo à pena provisória em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Na terceira fase, há causa de aumento da pena, qual seja, majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal - concurso de agentes –, fazendo jus ao acréscimo da reprimenda em 1/3 (um terço). Portanto, ao final da dosimetria, resta, como pena definitiva, 6 (seis) anos de reclusão.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, cujos precedentes do STF preconiza “ausência de ilegalidade na definição do regime semiaberto com fundamento na reincidência, ainda que a pena final resulte em quantum inferior”. (RHC 219223 AgR / ES - Julgamento: 22/02/2023, Relator(a): Min. André Mendonça).

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

[...]

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR:

a) O RÉU RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença;

b) O RÉU TIAGO AIRES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença. [...]” (Id. 210872525 – p. 495)

In casu
, o apelante foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

Entretanto, ao compulsar os autos, denota-se que o apelante possui 05 (cinco) condenações criminais, porém somente uma poderá ser utilizada como reincidência, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença foi anterior ao fato (dia 12/10/2015) referente ao presente recurso. Vejamos:
(id. 210872417)

·

Autos n. 0001841-04.2012.8.11.0042 – crime previsto no Art. 157, § 2º-A, I, Lei 2848/40 - Código Penal –
trânsito em julgado no dia 16/07/2012;

·

Autos n. 0001511-86.2015.8.11.0014 – crime previsto no Art. 157, § 2º-A, I, Lei 2848/40 - Código Penal -
trânsito em julgado no dia 08/11/2016;

·

Autos n. 0001521-09.2015.8.11.0022 – crime previsto Art. 307, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal –
trânsito em julgado no dia 06/02/2019
;

·

Autos n. 0016972-48.2014.8.11.0042 – crime previsto no Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas –
trânsito em julgado no dia 09/09/2019
;

·

Autos n. 0004026-93.2018.8.11.0045 – crime previsto no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal –
trânsito em julgado no dia 11/09/2018.

Já as outras condenações, não podem ser reconhecidas como reincidência, eis que o trânsito em julgado da sentença foi após o fato (dia 12/10/2015), podendo ser reconhecidas como maus antecedentes na primeira fase.

Assim, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

Desse modo, não há como considerar o apelante multirreincidente, e por consequência, não havendo óbice para compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Portanto, de
OFÍCIO, ajusto a dosimetria da pena
, para compensar integralmente a agravante com a atenuante, na fase intermediária, fixando a pena no patamar de 04 (quatro) anos.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal - concurso de agentes, no qual foi determinada a fração de 1/3 (um terço),
encontrando a pena definitivamente em 5 (cinco) anos e 04 (quatro_ meses de reclusão.

Quanto ao
cumprimento inicial da pena
, o juízo sentenciante impôs o regime fechado em razão da reincidência.

Com efeito, ainda que a pena do apelante tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no fechado em razão da reincidência.

Pacífico é entendimento de que o regime inicial fechado é imposto com amparo na reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” e § 3º, c/c. o art. 59 do CP. Tais elementos, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolviçãoou de desclassificaçãodo delitodo art. 33, caput, da Lei n. 11.3 43/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviávelem habeas corpus. 2. Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidentee possui maus antecedentes, não preenchendo,portanto, os requisitoslegais. 3. A reincidênciado réu torna incabívela alteraçãodo regime prisionalpara o aberto ou semiaberto,nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Agravo regimentaldesprovido.(AgRg no HC n. 885.611/SP,relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)” (negritei)

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça, através da
súmula 269 do STJ
, dispõe sobre a matéria
:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

Nesta linha intelectiva, entendo que a pena fixada ao apelante é suficiente e necessária para a prevenção e repressão dos delitos em comento.

No que tange ao
pagamento das custas processuais
, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, , após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por fim, dado as especificidades dispostas na sentença preservo o direito do recorrente de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tiago Aires dos Santos.
E, de

OFÍCIO
,

compenso de forma integral a agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea, consequentemente, readequando a pena, reconduzindo a reprimenda final no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025